Tribunal: TJDFT
Processo: 0727511-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se releva razoável o deferimento da suspensão dos descontos das parcelas do cartão de crédito consignado, mediante alegação de golpe, fazendo-se necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada.

2. Demonstrados que os descontos vêm sendo efetivados desde fevereiro de 2017, tendo o autor ajuizado a ação somente em 2020, forçoso reconhecer que não existe urgência no pedido de suspensão dos descontos, restando evidenciado que os citados débitos em folha não comprometem a sua subsistência.

3. Da mesma forma, o risco ao resultado útil do processo também não se mostra presente, uma vez que, eventual procedência do pedido importará no ressarcimento de todos os valores pagos indevidamente pelo Banco agravado sem maiores dificuldades.

4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.